Tribunal: TJDFT
Processo: 0727386-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727386-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: MADRONA SAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PARTIDO DOS TRABALHADORES para reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por MADRONA SAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS, que rejeitou seus embargos de declaração para manter a ordem de penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre seu faturamento de origem privada, agora direcionada exclusivamente para a quitação de honorários advocatícios, e determinou o recolhimento de valores retroativos. A parte agravante sustenta, em síntese, que a manutenção do percentual de 10% apenas para a dívida acessória (honorários) viola a coisa julgada estabelecida em recurso anterior (Agravo de Instrumento n. 0740584-96.2023), que teria fixado tal percentual para a integralidade do débito (principal e acessório). Argumenta que, com a quitação da dívida principal mediante acordo, o percentual deveria ser reduzido proporcionalmente. Alega a ocorrência de comportamento contraditório (venire contra factum proprium) pela parte agravada, que antes teria pleiteado percentual inferior (2,54%). Defende a inexigibilidade dos valores retroativos, sob o fundamento de que a suspensão dos pagamentos se deu em períodos de negociação de acordo e de suspensão do processo por decisão judicial. Por fim, aduz que a decisão desestimula a autocomposição e que a manutenção da penhora no patamar de 10% gera risco de dano grave e de difícil reparação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que seja autorizado a realizar o depósito mensal no percentual de 1% (conforme decisão anterior do juízo de origem) ou, subsidiariamente, de 2,54% (conforme petição anterior da agravada), bem como para suspender a ordem de pagamento dos valores retroativos e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (Num. 73700988). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão da medida de urgência, portanto, exige a demonstração simultânea dos dois requisitos legais. No caso dos autos, em uma análise de cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante alega violação à coisa julgada, ao argumento de que a penhora de 10% fora fixada para garantir o débito principal e o acessório, de modo que, quitado o primeiro, o percentual deveria ser reduzido. Ocorre que os honorários advocatícios constituem crédito autônomo, pertencente ao advogado, não se confundindo com o crédito principal. A decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0740584-96.2023 fixou o patamar de 10% sobre as receitas privadas como um teto razoável para a satisfação executiva, sem, contudo, vincular ou fracionar expressamente sua incidência entre as dívidas. Com a extinção da obrigação principal, não parece haver impedimento para que a mesma medida constritiva, já reputada adequada por este Tribunal, seja utilizada para acelerar a quitação do débito remanescente. A alegação de comportamento contraditório da parte agravada, que teria pleiteado percentual menor em momento anterior, também não se sustenta de plano. A referida manifestação ocorreu em um contexto diverso, no qual se discutia a divisão do valor penhorado com a credora principal. Alterada a situação fática com a quitação da dívida principal, a pretensão de receber a integralidade do percentual penhorado para si não configura, necessariamente, ofensa à boa-fé objetiva, mas sim o exercício de um direito na nova configuração processual. Quanto à inexigibilidade dos valores retroativos, os argumentos da parte agravante também carecem, neste exame preliminar, de robustez. A mera expectativa de homologação de acordo não constitui causa legal para a suspensão da exigibilidade de uma obrigação fixada por ordem judicial. O ônus de continuar os depósitos, em princípio, permanecia com a parte executada, que optou por suspendê-los por sua conta e risco durante as tratativas. Da mesma forma, a mera alegação de que o feito esteve suspenso em determinados períodos entre fevereiro e março de 2025 não se mostra suficiente, por ora, para afastar a exigibilidade do débito vencido nos meses de janeiro a março de 2025. Ressalta-se que este ponto sequer foi objeto da decisão agravada. Por fim, não se vislumbra o perigo de dano grave ou de difícil reparação. O percentual de 10% sobre as receitas de origem privada do agravante já foi analisado por esta Corte e considerado compatível com a capacidade financeira da parte, não tendo sido trazido aos autos nenhum fato novo que demonstre, de forma concreta, que a manutenção da constrição inviabilizará suas atividades essenciais. O perigo de dano, na verdade, se mostra inverso, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios e o tempo que a execução tramita. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator